Tribunal: TJDFT
Processo: 0721205-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721205-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTINA SOALHEIRO SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cláudia Cristina Soalheiro Silva contra respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu a antecipação de tutela pela qual pretendia-se a suspensão dos descontos em conta corrente para pagamento de prestações de empréstimos bancários. Em suas razões, a agravante argumenta que os descontos realizados pelo banco comprometem quase a totalidade de sua remuneração, prejudicando sua subsistência e a de sua família. Alega que tais descontos violam os princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, garantidos pela Constituição Federal e pelo CDC. Sustenta que, embora os contratos tenham sido celebrados antes da vigência da Lei Distrital no 7.239/23, o art. 6o da referida lei determina que os contratos em execução também são regidos por ela. Assevera que o art. 6o, da Resolução no 4.790/20, do Banco Central do Brasil, assegura ao correntista o direito de cancelar a autorização de débitos em sua conta. Relata que, apesar de ter solicitado administrativamente a suspensão dos descontos, o BRB não acatou seu pedido, configurando desrespeito à normativa do Bacen. Enfatiza que o STJ, no julgamento do Tema 1085, firmou a tese de que o consumidor tem o direito de revogar a autorização para descontos em conta corrente a qualquer momento. Pondera estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para a antecipação da tutela, destacando que, dado o caráter alimentar dos valores descontados, não pode esperar o trâmite regular do processo, pois isso agravaria ainda mais sua situação financeira já precária. Acrescenta que não há o risco de irreversibilidade da medida, visto que a suspensão dos descontos não causaria nenhum dano permanente ao banco. Nesses termos, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a cessação de todos os descontos realizados pelo BRB em suas contas bancárias, referentes aos contratos especificados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Ao final, a agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar que pretende deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, no curso do processamento do presente recurso, foi proferida sentença no feito de origem (ID no 206347570, dos autos de referência), restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator